Tribunal: TJDFT
Processo: 0108421-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0108421-24.2010.8.07.0015 RECORRENTES: MADALENA ROSANGELA FRECHIANI, ISABELLA FRECHIANI SANCHES DUTRA E BIANKA FRECHIANI SANCHES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO. REGRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS HERDEIROS. SÚMULA 392 DO STJ. EXCEÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. DEMORA NÃO JUSTIFICADA ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E A DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O FISCO PELA DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para os herdeiros do contribuinte falecido em 2012, mesmo antes da efetiva citação, mas após o ajuizamento da demanda (em 2010). 2. Na espécie, o d. juízo, ao acolher a exceção de préexecutividade, destacou que o falecimento do executado originário em 31/07/2012, antes mesmo de ser efetivada sua citação, inviabilizaria a habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, não se admitindo a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado no 392 do STJ. 3. Sucede que o caso comporta distinção, pois, ainda que o executado não tenha sido efetivamente citado, a determinação da citação somente ocorreu após 10 (dez) anos da distribuição, sem justificativa do d. juízo para o atraso, principalmente quando sequer se discute eventual desídia da parte autora para localização do executado, mas de demora atribuível exclusivamente ao juízo na determinação do ato citatório, de modo que o Fisco não pode ser prejudicado pela demora imputável a mecanismo de justiça. 4. Assim, ainda que o executado tenha falecido antes da citação, as particularidades do caso determinam a possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, porquanto subsiste a expectativa do exequente de que a efetiva citação retroagisse à data da propositura da ação, quando o executado ainda ostentava personalidade jurídica e, por consequência, fosse viabilizada a sucessão processual após o óbito. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e reconhecer a legitimidade das herdeiras do falecido para a integrarem o polo passivo da execução, reestabelecendo-se o executivo fiscal. As recorrentes alegam violação aos artigos 1.197 e 1.792, ambos do Código Civil, e 796 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de execução fiscal. Afirmam que o processo foi originariamente ajuizado em desfavor de pessoa falecida, sendo incabível, por conseguinte, a substituição processual. Asseveram que o falecido não deixou bens a inventariar e as herdeiras por nada podem responder. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, sem colacionar julgado a fim de demonstrá-lo. Pugnam pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que o preparo foi recolhido a menor, tendo em vista o disposto na Instrução Normativa STJ/GP 1/2024, em vigor desde 1o/2/2024, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência de recolhimento, foi determinada a intimação das recorrentes para que comprovassem eventual deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo (despacho de ID 62967594 - Pág. 1). Todavia, as insurgentes juntaram aos autos comprovante de pagamento a menor, com a guia referente à interposição de agravo de instrumento (petição de ID 63230812 - Pág. 1). A propósito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023). Assim, inadmissível o trânsito, nos termos do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRA VO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judicias, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. (...) 4. Mostra-se deserto o recurso especial, o que atrai a incidência do Enunciado no 187 da Súmula desta Corte, in verbis: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. " 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.340/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.197 e 1.792, ambos do Código Civil, e 796 do Código de Processo Civil, uma vez que os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ademais, “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Outrossim, descaberia dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Registre-se, ainda, que as razões apontadas não guardam pertinência com as razões recursais e estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 22/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido das recorrentes de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no tocante à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002